Tribunal: TJDFT
Processo: 0752692-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. pessoa natural. Presunção relativa de hipossuficiência. Existência de elementos probatórios concretos aptos à afastá-la. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condicionando o processamento da reconvenção ao recolhimento das custas processuais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus à gratuidade da justiça, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC e da orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1178.
III. Razões de decidir
3. É vedado o uso exclusivo de critérios objetivos para indeferir a gratuidade, conforme decidido no Tema Repetitivo 1178 do STJ.
4. A presunção legal de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante elementos concretos que indiquem capacidade financeira.
5. O conjunto probatório dos autos revela padrão patrimonial e financeiro incompatível com a alegada insuficiência de recursos, consubstanciado, entre outros aspectos, na aquisição de imóvel de elevado valor, no pagamento de parcelas expressivas, na utilização de veículo como parte do negócio e na movimentação financeira relevante em contas bancárias.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1178. TJDFT, Acórdão 2070226, 0738464-12.2025.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19/11/2025.